Tribunal: TJDFT
Processo: 0721206-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇAO APRESENTADOS NOS PRÓPRIOS AUTOS DO PROCESSO EXECUTIVO. DESENTRANHAMENTO. PRESERVAÇÃO DA DATA DO PROTOCOLO. VICIO SANÁVEL. RECURSO PROVIDO.
1 Conquanto a petição de embargos à execução, apresentada nos próprios autos do processo executivo, contrarie expressa previsão do art. 914, § 1o do CPC, segundo o qual serão distribuídos por dependência e autuados em apartado ao processo principal, trata-se de vício sanável, sendo possível aplicar o princípio da instrumentalidade das formas para oportunizar ao Executado, desentranhadas as peças processais, promover a distribuição e autuação conforme a regra legal, preservada a data do protocolo. Precedentes da Casa.
2. RECURSO PROVIDO.